Tribunal: CARF
Processo: 10730.730985/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA OU FAPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA.
A falta de apresentação do comprovante, apesar de intimado o então contribuinte, impede o restabelecimento da dedução pleiteada. Na impugnação, a contribuinte também não apresenta o comprovante, mantida a glosa em decorrência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.730985/2012-52
ACÓRDÃO
2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MADALENA PEREIRA MONTEIRO LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA OU FAPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
OPORTUNA.
A falta de apresentação do comprovante, apesar de intimado o então
contribuinte, impede o restabelecimento da dedução pleiteada. Na
impugnação, a contribuinte também não apresenta o comprovante,
mantida a glosa em decorrência.
ACÓRDÃO
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.730985/2012-52
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 07 a
12, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$
5.976,28, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2010, em decorrência de dedução indevida de despesas médicas e
previdêcia privada/Fapi. Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 e 03. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de
11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24
de julho de 2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral
do Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

O acórdão que deu parcial provimento à impugnação foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.730985/2012-52
3
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e
os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de
seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.

Notificado do resultado do julgamento da impugnação em 29/04/2014 (fls. 31), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 22/05/2014 (fls. 33), cujas razões recursais
assim podem ser sintetizadas:

o A impugnante alega que a documentação pertinente ao caso,
relacionada ao FAPI, foi devidamente anexada aos autos,
incluindo cópia xerográfica, embora a intimação não tenha
explicitado detalhadamente os fatos relacionados.
o Foi assegurado o direito de apresentar a documentação
pertinente, atendendo à intimação relativa ao FAPI.
o Documentos comprobatórios foram apresentados no âmbito
do Processo n.o 10730-730.985/2012-52, de forma a
comprovar a regularidade dos valores considerados como
não dedutíveis pela fiscalização.
o A impugnante argumenta que a ação fiscal carece de
fundamento e que o débito fiscal reclamado é insubsistente e
improcedente.

Ante o exposto, pede-se, verbatim:

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.730985/2012-52
4
VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Observo que o recurso voluntário tem por objeto a glosa relativa à dedução de
valores vertidos à Previdência Privada e Fapi.
Originariamente, o órgão julgador de origem glosou a dedução pleiteada, nos
seguintes termos:

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ *********10.171,29, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus
não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada
ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.
Glosado valor relativo à dedução de Previdência Privada e Fapi, uma vez que o
contribuinte não apresentou o respectivo comprovante: CNPJ: 01.704.513/0001-
46 – R$ 10.171,29, apesar de ter sido intimado para este fim.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.730985/2012-52
5
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.730985/2012-52
6
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Desse modo, o deslinde das questões postas pelo recorrente deve prescindir do
documento juntado tardiamente, às fls. 36.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Dedução – Previdência Privada e Fapi
Foi efetuada a glosa do valor de R$10.171,29 por falta de apresentação do
comprovante, apesar de intimado. Na impugnação, a contribuinte também não
apresenta o comprovante, ficando mantida a glosa

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.730985/2012-52
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 48
DF CARF MF
Original